Tribunal: TJDFT
Processo: 0000322-45.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000322-45.2019.8.07.0014 RECORRENTE: LUCAS GOMES DA SILVA MALTHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO OU DECLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. REDUÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação dolosa quando o conjunto probatório demonstra que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que conduziu, em proveito próprio, não sendo o caso de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação. 2. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a maculação da personalidade e da conduta social do agente, devem existir fundamentos específicos, não sendo mais possível que condenações definitivas anteriores (alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos) sirvam de base para demonstrar que o réu possui personalidade criminosa ou má conduta social. 3. Impõe-se redução da pena, para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, a fim de se prestigiarem os critérios de necessidade e de suficiência para a reprovação e a prevenção do crime. 4. Dado parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao disposto no artigo 180, §3o, do Código Penal, sob o argumento de inexistir elementos suficientes para demonstrar a conduta dolosa do recorrente. Requer a desclassificação do delito de receptação dolosa para a receptação culposa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 180, §3o, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, é indubitável que, consideradas as circunstâncias, o Apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo que conduziu, não merecendo acolhimento os pedidos de absolvição ou de desclassificação do crime para a modalidade culposa, porque o elemento subjetivo do tipo - dolo direto - restou configurado na espécie” (ID 14820405), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023